Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701832-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE LILIAN ALVES DE CAMARGOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALINE LILIAN ALVES DE CAMARGOS, em face de ato do emanado pelo Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas que não conheceu do agravo de instrumento apresentado, por meio do qual se pretendia obrigar a UNIPLAC a lhe matricular no curso de medicina, oriunda de faculdade que cursava no Paraguai. Defende a impetrante que a autoridade coatora proferiu decisão não conhecendo do recurso interposto. Afirma que deve ser deferido o pedido liminar e que ficou demonstrado o direito líquido e certo. Pugna pela suspensão do ato coator, pelo deferimento da liminar pleiteada a fim de que seja determinado ao impetrado que proceda com a matrícula da impetrante e, por fim, pugna pela concessão da ordem. Apresenta como valor da causa o valor de R$ 104.163,60. Relatei. Decido. Inicialmente é de se mencionar que a ação foi protocolada junto à Justiça Federal e distribuída para a 16a Vara Federal, sendo declarada a incompetência por não haver interesse da União. A 16a Vara Federal é de juízo federal cível comum e não do sistema dos juizados, de modo que os autos deveriam ter sido remetidos para o juízo comum e foi para o juízo comum que a parte autora endereçou a ação. Desse modo, com a mais respeitosa vênia ao encaminhamento dado, cabia à parte autora desistir daquela ação e ajuizar outra no juízo comum de competência estadual. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). No presente caso, a impetrante pretende a anulação de decisão que não conheceu de seu agravo de instrumento, além do deferimento do pedido liminar em sede de mandado de segurança para possibilitar sua matrícula no curso de medicina. Não obstante, verifica-se que a via eleita pela autora não se mostra adequada para o fim pretendido, haja vista que a matéria discutida já foi decidida e fundamentada via agravo de instrumento, não se prestando o mandado de segurança à reexame de matéria. Ademais, contra decisão monocrática de relator cabe agravo regimental para que a Turma decida a questão. O mandado de segurança, em regra, não pode ser recurso contra decisão que não conhece do agravo de instrumento. Ademais, contra decisão monocrática de relator cabe agravo regimental para que a Turma decida a questão. O ato tido como coator se trata de decisão que apresenta fundamentação cabível e sem manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Além disso, a impetrante não demonstra qualquer direito líquido e certo à matrícula pretendida. Ademais, o Mandado de Segurança não é o meio processual adequado para que se provoque o reexame de matéria fática e jurídica discutida. O mandado de segurança é remédio constitucional, no entanto, a previsão contida no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal demonstra de forma clara que se trata de via excepcional "para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". Assim, a admissão de Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração de teratologia ou de manifesta ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não se verifica no caso em questão. Por fim, o valor da causa em questão ultrapassa, em muito, o valor de alçada dos juizados, razão pela qual os autos deveriam ter sido redistribuídos para o juízo cível comum, cabendo à parte interessada protocolar ação naquele juízo. É que no sistema dos juizados não se declina de competência e sim promove-se a extinção do feito sem mérito. Ademais, quanto a eventual cabimento de mandado de segurança contra ato de integrante de turma recursal há evidente lacuna legislativa quanto à competência até porque seria ilógico "autoridade de mesma alçada" poder revisar ato de seus pares de igual competência do órgão. "De lege ferenda" essa competência, se cabível o mandado de segurança, superando o entendimento do STF em sede de repercussão geral, deveria ser atribuída à Turma de Uniformização de Jurisprudência, que funcionaria como colegiado máximo do sistema, de cujo julgamento a autoridade apontada como coatora não participaria, haja vista que na turma ela tem assento. Em face do exposto, com base no art. 10 da Lei no 12.016/09, c/c art. 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, não conheço do mandado de segurança, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020 20:33:41. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator